Tribunal: TJSP
Processo: 2131128-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A SUA OPOSIÇÃO - DESCABIMENTO – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS NO V. ACÓRDÃO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O PATRONO SE ENCONTRAVA AFASTADO, NÃO MERECE PROSPERAR - VERIFICA-SE QUE O CAUSÍDICO EM QUESTÃO SE MANIFESTOU EM OUTROS AUTOS NO PERÍODO SUSCITADO,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A SUA OPOSIÇÃO - DESCABIMENTO – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS NO V. ACÓRDÃO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O PATRONO SE ENCONTRAVA AFASTADO, NÃO MERECE PROSPERAR - VERIFICA-SE QUE O CAUSÍDICO EM QUESTÃO SE MANIFESTOU EM OUTROS AUTOS NO PERÍODO SUSCITADO, AFASTANDO A TESE DE QUE ESTAVA DE REPOUSO - ADEMAIS, O MESMO AFIRMOU QUE FICOU AFASTADO, TÃO SOMENTE, ATÉ 23/09/2020, O QUE CONFLITA COM O ALEGADO NO PRESENTE RECURSO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2131128-17.2020.8.26.0000/50001, da Comarca
de São Bernardo do Campo, em que são embargantes WESLEY VIEIRA
RESENDE
(ESPÓLIO),
TATIANA
CAVALCANTE
RESENDE
(INVENTARIANTE)
e
ISABELA
SANTOS
RESENDE
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é embargado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131128-17.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
Cível
2131128-17.2020.8.26.0000/50001
Embargtes: Wesley Vieira Resende, Tatiana Cavalcante Resende
e Isabela Santos Resende
Embargado: O Juizo
São Bernardo do Campo
Inventário
Voto no 5035
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
PARA
A
SUA
OPOSIÇÃO
-
DESCABIMENTO
–
QUESTÕES
DEVIDAMENTE
APRECIADAS
NO
V.
ACÓRDÃO
–
PEDIDO
DE
DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL, SOB A ALEGAÇÃO
DE QUE O PATRONO SE ENCONTRAVA AFASTADO, NÃO
MERECE PROSPERAR - VERIFICA-SE QUE O CAUSÍDICO
EM QUESTÃO SE MANIFESTOU EM OUTROS AUTOS NO
PERÍODO SUSCITADO, AFASTANDO A TESE DE QUE
ESTAVA DE REPOUSO - ADEMAIS, O MESMO AFIRMOU
QUE FICOU AFASTADO, TÃO SOMENTE, ATÉ 23/09/2020, O
QUE CONFLITA COM O ALEGADO NO PRESENTE
RECURSO - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o
v. acórdão de fls. 4/7, que não conheceu dos embargos de n.
2131128-17.2020.8.26.0000/50000, ante a sua intempestividade.
Insurge-se a embargante, opondo os presentes
Embargos de Declaração com efeitos infringentes, a fim de sanar o erro
material apontado.
Em síntese, aduz que a alta médica de seu patrono
se deu no dia 08/10/2020, de modo que a ciência da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131128-17.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
embargada ocorreu no dia subsequente. Deste modo, alega pela
tempestividade dos embargos declaratórios opostos em 19/10/2020.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, uma vez
que não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser
suprida. O que pretende o embargante é a reconsideração da decisão
embargada, conferindo efeito infringente ao presente recurso, o que
não se admite.
Prescreve o art. 1.022, I ao III, do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.
Entretanto, o embargante não apresentou nenhuma
situação específica condizente que se vislumbre quaisquer dos requisitos
em questão.
Com efeito, verifica-se que o patrono da embargante
aduziu que não interpôs os embargos declaratórios no prazo legal, por
se encontrar em recuperação de pós-operatório de deslocamento de
retina no olho direito, que o afastou do trabalho até o dia 08/10/2020.
Todavia, em simples consulta realizada nos demais
processos que o causídico em questão patrocina perante esta E. Corte
de Justiça, observa-se que o mesmo patrono se manifestou
processualmente em data que alegava estar de repouso, afirmando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131128-17.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
inclusive, que o seu afastamento se deu, tão somente, até o dia 23 de
setembro.
Neste sentido, é de rigor apontar a manifestação
realizada a fls. 573/574 nos autos de n. 1003497-46.2019.8.26.0161,
protocolada em 01/10/2020, em que o Sr. José Adailton Miranda
Cavalcante afirma:
“O seu último despacho foi publicado em 21 de
setembro passado, dando prazo para juntada de
documentos
comprobatórios
de
hipossuficiência
financeira. No entanto, devido a uma cirurgia de
descolamento de retina, o patrono do autor ficou
afastado até o dia 23 de setembro, conforme
documentos
anexos.
Requer,
portanto,
a
devolução de prazo por 3 dias”.
Deste modo, uma vez demonstrado que o causídico
se manifestou em outros autos em data que afirmou estar afastado,
com informações conflitantes às aqui alegadas, não há que se falar na
devolução do prazo pleiteado, de modo que os embargos de declaração
principais são mesmo intempestivos.
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS
opostos,
mantendo-se
integralmente
o
acórdão
embargado.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica